Tribunal: TJES
Processo: 5006562-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Corrupção ativa e passiva. Associação para o tráfico. Operação Trash Bag. Pedido de revogação de prisão preventiva. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Oliveira de Abreu, contra ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, consistente na decretação de prisão preventiva no âmbito da Operação Trash Bag, que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, corrupção de agentes públicos e planejamento de homicídios, com conexão direta com o sistema prisional capixaba, especialmente a unidade PSMA-II.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que inexistem elementos suficientes que justifiquem a custódia.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente quanto à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos e do envolvimento do paciente com organização criminosa atuante dentro e fora do sistema prisional.

III. Razões de decidir

4. Constatam-se elementos robustos de autoria e materialidade, especialmente extraídos de extensa investigação, relatos de testemunhas, interceptações e apreensões realizadas no curso da operação policial, que indicam que o paciente, na condição de suposto líder de facção criminosa, teria articulado a entrada de drogas, armas e outros objetos ilícitos no interior da unidade prisional, além de atuar na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas na cidade de Viana/ES.

5. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pela suposta função de liderança no grupo criminoso e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

6. Ademais, verifica-se que o paciente ostenta condenação anterior por crime de receptação, além de responder a outro processo por homicídio, circunstâncias que reforçam a necessidade da medida extrema como garantia da ordem pública.

7. Ausente qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar o cenário inicialmente analisado no indeferimento da liminar, mantém-se íntegra a decisão anteriormente proferida.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a demonstração da presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não se verificando qualquer constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006562-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual requer a revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Descreve a denúncia que:

[...] Ao longo do ano de 2024, os denunciados RALPH, policial penal da SEJUS, e WILLIAN, conhecido líder do PCV em Viana, desde antes dos fatos aqui descritos, facção envolvida em crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e homicídios, uniram-se em esforços e unidade de desígnios com terceiros e agentes públicos ainda não identificados, associando-se assim para o fim específico de cometer crimes no âmbito do sistema prisional capixaba, em especial na PSMA-II, nesta Comarca de Viana.

Nesse mesmo contexto, por meio da oferta e promessa de vantagens ilícitas do segundo denunciado para o primeiro, que recebeu vantagem indevida, passou a franquear ao crime o acesso a informações privilegiadas, assim como a entrada de drogas e outros objetos proibidos na citada unidade prisional.

Segundo se apurou, na data do dia 02 de julho do corrente ano, durante a fase de cumprimento de mandados da fase I da Operação Trash Bag, deflagrada nos autos PJe nº 5002534-37.2024.8.08.0050, o denunciado RALPH BRITO GUIMARÃES, então chefe de segurança da PSMA-II, teve a sua residência alvo de busca e apreensão, ocasião em que restou apreendida uma pistola 380 com 03 carregadores, de procedência ilícita, sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Durante as investigações da primeira fase da Operação, foi revelado que os detentos da PSMA-II tinham o propósito de introduzir uma arma na unidade, visando à realização de uma fuga e à execução de um homicídio. Contudo, até então, as circunstâncias exatas em que esses planos seriam concretizados permaneciam obscuras, sendo necessário reunir novos elementos que pudessem estabelecer a ligação desses fatos com os que, posteriormente, seriam o foco da segunda fase da Operação.

Em face desses acontecimentos, agentes de inteligência da DIPP, visando conferir maior robustez aos elementos até então coligidos, ouviram testemunhas, que posteriormente se apresentaram ao GETEP, sendo elas Marinete Damaceno dos Santos e Mayara Pereira Marins Furtado, esposas, respectivamente, dos presos Isaac Israel Lemos Salgado e Marcelo José Furtado (vulgo Torrado), ambos lotados na PSMA-II, relatando que, após a prisão de Marcelo, o denunciado WILLIAN DE OLIVEIRA ABREU (vulgo Tuzinho) ascensionou ao comando do PCV no município de Viana - ES.

Segundo apurado, o hoje custodiado Marcelo José Furtado liderava o PCV no município de Viana até ser preso no ano de 2013. Com a sua prisão, o seu então braço direito, WILLIAN DE OLIVEIRA ABREU, assumiu a sua posição e passou a chefiar a organização e, consequentemente, o tráfico de drogas da região. Na consecução desse mister, passou a cometer diversos crimes para ganhar a confiança de presos, tendo influído diretamente na execução de Alex Santos da Silva (vulgo Gadernal), fato que gerou cizânia entre o denunciado WILLIAN e o ex-líder da facção, com posterior ruptura da relação. De acordo com dados de inteligência, a ordem para a execução de Gadernal foi emitida a partir do RDD (Regime Disciplinar Diferenciado) da PSMA-II, sendo que a arma do crime foi fornecida por WILLIAN.

Constatou-se que a ordem foi transmitida ao exterior da unidade prisional por meio de familiares e advogados, estes últimos aproveitando-se das prerrogativas da profissão para acessar a unidade e realizar atendimentos a presos ligados à facção. À frente da aludida organização, o denunciado WILIAN permaneceu no comando do tráfico de drogas de vários bairros de Viana e, para garantir êxito nessas práticas criminosas, adquiriu ponto comercial para armazenamento da droga e lavagem de dinheiro e se associou a diversos criminosos e agentes das forças de segurança responsáveis pela região. Segundo apurado, as reuniões da Organização Criminosa (PCV) realizavam-se na casa de Davi Luciano Nunes (vulgo Bocão) e na farmácia do Marquinho (Central Farma, Nova Bethânia), sendo este último local também utilizado para a aquisição de insumos para a fabricação da droga.

Posteriormente, ante a demanda de presos faccionados, o segundo denunciado buscou associar-se a agentes da Polícia Penal, lotados em unidades prisionais em que integrantes do PCV estariam reclusos, com ênfase na PSMA - II. Embora o acesso a essa unidade prisional fosse estratégico para o PCV, o líder da facção de Viana buscava também atender a anseio pessoal de poder, sendo o preso Marcelo José Furtado, custodiado na citada unidade de segurança máxima, o seu principal obstáculo na dominância do tráfico em Viana e permanência no posto de comando da facção. Nesse diapasão, um dos Policiais Penais cooptados foi o então chefe de segurança da PSMA-II, o ora primeiro denunciado, RALPH BRITO GUIMARÃES, que, mediante promessa e recebimento de vantagens indevidas, efetivamente recebidas (em espécie), passou a franquear a entrada de drogas, celulares e materiais cortantes na PSMA-II, assim como a fazer “vista grossa” durante as revistas nas celas e a avisar aos presos e ao alto comando da organização criminosa sobre possíveis operações de interesse da segurança pública e do sistema prisional. Segundo também foi apurado, a pistola 380, com 03 carregadores, apreendida na residência do primeiro denunciado, lhe havia sido entregue pelo segundo, WILLIAN, e tinha por destino final um integrante do PCV na PSMA-II, encarregado de executar o seu rival e ex-líder da organização criminosa, o preso Marcelo José Furtado.

De acordo com os relatórios de inteligência, RALPH receberia entorno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pela entrada da arma na unidade prisional.

Importante destacar que, após a realização da busca e apreensão na casa de Gustavo de Oliveira Severo, na fase 1 da Operação, o primeiro denunciado teria dito ao Policial Penal ZARDINI estar temeroso de sofrer uma “busca” em sua casa, pelo fato de possuir consigo uma arma “fria”. Posteriormente, já na fase 2 da Operação, a testemunha do caso, Marinete Damaceno dos Santos, relatou que em uma das visitas à sua residência, RALPH lhe mostrou uma foto de uma Pistola 380 prateada, com três carregadores, afirmando tratar-se de um “presente” recebido do segundo denunciado, Tuzinho.

Nesse momento, é importante atentar para o fato de que a descrição do equipamento fornecida por Marinete, no depoimento prestado no dia 19/07/2024, corresponde à exata descrição daquele que foi apreendido na residência do primeiro denunciado no dia 02/07/2024, inclusive quanto à origem do armamento, embora ela não tivesse tido acesso aos relatórios da busca e apreensão, o que comprova a veracidade de suas declarações e corrobora a relação existente entre os denunciados.

A testemunha ainda relatou que no dia 24/07/2024, o primeiro denunciado a procurou em seu trabalho para conversar e disse que trabalhava para o segundo denunciado e que precisava levá-la até ele, deixando-a muito assustada e temerosa por sua vida. Marinete afirma que, antes de ir embora, RALPH ainda teria dito que “apesar de terem achado uma pistola em sua casa, não haveria problema, visto que a arma não teria nenhuma restrição e teria vindo do Rio de Janeiro - RJ, e que, além disso, nada seria provado em seu desfavor, pois os valores que recebia de Tuzinho eram sempre em espécie”.

Imagens do circuito de segurança obtidas mostraram o exato momento em que o primeiro denunciado procurou a testemunha para conversar em tom visivelmente intimidador. Para mais, conforme informações do Sistema Nacional de Armas - SINARM, a aludida pistola está registrada em nome de Clóvis Paes de Cabral, policial militar do Estado do Rio de Janeiro - RJ, falecido em 2022, um dado de alta relevância pois aduz elementos de verossimilhança ainda mais contundentes às declarações prestadas por Marinete Damaceno dos Santos.

Com efeito, tem-se que a relação criminosa estabelecida entre os denunciados visou, dentre outros, a prática inimaginavelmente acintosa de um homicídio dentro da unidade prisional de maior segurança do sistema prisional capixaba. De mais a mais, os crimes praticados por RALPH e WILLIAN contavam com o apoio de outros servidores, com destaque para o ex-monitor de ressocialização GUSTAVO DE OLIVEIRA SEVERO, denunciado na primeira fase da Operação e atualmente réu na AP nº 5002534-37.2024.8.08.0050.

Conforme dados obtidos junto à Subsecretaria de Inteligência Penitenciária, RALPH também estaria ligado ao tráfico de drogas do Bairro Industrial, em Viana, chefiado por Itamar Martins Falcão, outro preso, igualmente recluso na PSMA-II, estando, portanto, inteiramente dedicado às práticas ilícitas de interesse da facção criminosa PCV, em comprovada comunhão de interesses e unidade de desígnios com o segundo denunciado.

Assim sendo, tem-se que WILLIAN DE OLIVEIRA ABREU se associou para o tráfico de drogas e, posteriormente, visando à prática de crimes dentro e fora do sistema prisional capixaba, notadamente a PSMA-II, associou-se ao primeiro denunciado, oferecendo-lhe e prometendo-lhe vantagem indevida, o que

foi incontestavelmente aceito.

Por seu turno, RALPH BRITO GUIMARÃES, em associação com o segundo denunciado, recebeu e aceitou promessa de vantagem indevida, a fim de colaborar com o PCV para a prática de crimes dentro e fora do sistema prisional, notadamente a PSMA-II.

Assim sendo, imputa-se aos denunciados a prática dos crimes descritos nos artigos 317, 333 e 288 do CP e art. 35 da lei 11.343/2006, todos na forma do artigo 29 e 69, todos do Código Penal.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso preventivamente no bojo da “Operação Trash Bag”, que descortinou uma suposta associação entre o paciente William e o corréu Ralph, com o objetivo de facilitar a entrada de droga e arma no interior das unidades prisionais.

Verifica-se ainda, que o paciente seria um dos líderes do PCV, com atuação na região de Viana/ES.

Soma-se a isso o fato de que o acusado ostenta uma condenação pela prática do crime de receptação, além de responder a uma ação penal pela suposta prática de crime de homicídio.

Dessa maneira, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante da periculosidade e risco de reiteração delitiva por parte do paciente William.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve nenhuma alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)